Tribunal: TJMT
Processo: 1121068-17.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1121068-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.729.172-53 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil
. Apelação Cível. Ação De Produção Antecipada De Provas. Exibição De Documentos Bancários. Apresentação Parcial Da Documentação. Princípio Da Causalidade. Ônus Sucumbenciais. Reforma Parcial Da Sentença. Recurso Parcialmente Provido.

Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de obter a exibição de contratos de empréstimo consignado e documentos correlatos, entre eles comprovantes de liberação de crédito, termos de averbação junto ao INSS, log de contratação eletrônica, extrato evolutivo da dívida e eventual apólice de seguro prestamista. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a juntada de contrato não apresentado pela instituição financeira, distribuindo, contudo, as custas processuais pro rata e determinando que cada parte arcasse com os honorários de seu próprio advogado. A autora recorreu sustentando exibição incompleta dos documentos, cerceamento de defesa e necessidade de condenação integral da instituição financeira nos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação integral da documentação bancária configura cerceamento de defesa e autoriza a incidência do art. 400 do CPC; e (
ii
) estabelecer se a instituição financeira deve responder integralmente pelos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de cerceamento de defesa não prospera porque a nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1o, do CPC, e o contrato faltante foi posteriormente juntado aos autos.

4. A controvérsia possui natureza eminentemente documental, sendo a ação de produção antecipada de provas adequada para viabilizar o prévio conhecimento dos fatos e eventual ajuizamento de demanda futura, conforme
arts
. 381, II e III, 382, 396 e 397 do CPC.

5. O dever de informação nas relações de consumo impõe à instituição financeira a disponibilização dos documentos contratuais ao consumidor, nos termos do art. 6o, III e VIII, do CDC.

6. A apresentação parcial da documentação antes da sentença caracteriza resistência suficiente à pretensão exibitória, especialmente porque houve necessidade de determinação judicial específica para apresentação do contrato remanescente.

7. A posterior juntada do contrato demonstra que o documento existia e estava sob disponibilidade da instituição financeira, evidenciando a utilidade concreta da medida judicial proposta.

8. A aplicação do art. 400 do CPC deve permanecer limitada aos contornos da demanda exibitória, não autorizando, em ação de produção antecipada de provas, o reconhecimento automático de invalidade contratual, inexistência de débito ou irregularidade dos descontos.

9. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo inadequada a distribuição pro rata das custas diante da apresentação incompleta dos documentos bancários.

10. A jurisprudência do STJ admite condenação em honorários advocatícios em ações de exibição de documentos quando demonstrada resistência administrativa ou processual à pretensão exibitória.

11. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa mostra-se adequada em demanda de natureza exibitória sem condenação pecuniária principal e de reduzido valor econômico.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A apresentação parcial de documentos bancários em ação de produção antecipada de provas caracteriza resistência suficiente à pretensão
exibitória quando exige intervenção judicial para complementação documental. 2. A incidência do art. 400 do CPC, em demanda exibitória, não autoriza automaticamente o reconhecimento de invalidade contratual ou inexistência de débito. 3. O princípio da causalidade impõe à instituição financeira a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando a documentação contratual é apresentada de forma incompleta antes da sentença. 4. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em ação exibitória sem condenação pecuniária principal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, §2o, 85, §§2o, 8o e 11, 86, parágrafo único, 282, §1o, 381, II e III, 382, 396, 397 e 400. CDC, art. 6o, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 934260/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.04.2012,
DJe
13.04.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.05.2021,
DJe
05.05.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1000936-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposto
por
MARIA RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA
contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
que,
nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas
, n. 1121068-17.2025.8.11.0041,
ajuizada em face de
BANCOSEGURO S.A.
,
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial
com

r
esolução de Mérito
com
fulcro
no que dispõe o art
.
487
, inc.
I do
CPC
, para DETERMINAR que o requerido acoste nos autos o contrato de n.o 503399 709-8, no prazo de vinte dias, sob pena de reputar-se como verdadeiros os fatos que com os documentos seriam provados
, bem como as c
ustas e despesas processuais
sejam
"
pro-rata
"
, observando existência de justiça gratuita
, com
cada parte arca
ndo
com os honorários de seu advogado.
(id. 359531001).

Na
origem
, a autora ajuizou a demanda com o objetivo de obter a exibição dos contratos de empréstimo consignado n. 507514627-3, 507098451-2, 506640391-5, 506488855-4, 504336593-0 e 503399709-8, bem como documentos correlatos, entre eles comprovantes de depósito dos valores, termos de averbação junto ao INSS, eventual log de contratação digital ou eletrônica, extrato evolutivo da dívida e, se existente, cópia integral de apólice de seguro prestamista e respectivo contrato de adesão
,
afir
mando
ser beneficiária do INSS, com renda mensal de R$ 1.972,00, além de possuir empréstimo pessoal no valor de R$ 789,95 e diversos empréstimos consignados vigentes. Requereu a concessão da gratuidade de justiça, a exibição da documentação contratual e a condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes sugeridos em valor não inferior a R$ 3.036,00, correspondente ao valor atribuído à causa
(id. 359530963).

O Juízo de origem deferiu a
gratuidade
da justiça e concedeu
liminar
para determinar que o requerido apresentasse os documentos postulados na inicial, no prazo de 5 dias, ou justificasse eventual recusa legítima, conforme decisão de id. 359530978.

O requerido apresentou manifestação e documentos, além de
contestação
, constante dos ids. 359530980, 359530981, 359530995 e 359530996, sustentando, em síntese, ausência de resistência à pretensão autoral, disponibilidade dos documentos no portal “Meu INSS”, apresentação de parte da documentação solicitada e inexistência de motivo para imposição de honorários sucumbenciais.

Sobreveio
sentença

(
id. 359531001
)
, na qual o Juízo consignou que a instituição financeira apresentou 5 dos 6 contratos requeridos, deixando de apresentar,
até aquele momento, o
contrato n. 503399 709-8
. Por essa razão, acolheu parcialmente o pedido inicial para determinar a juntada desse contrato no prazo de
20 dias
, sob pena de presunção de veracidade dos fatos que com o documento se pretendia provar, mas distribuiu custas e despesas processuais
pro rata
e determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu próprio advogado.

Após a sentença, o requerido juntou aos autos o documento correspondente à
Cédula de Crédito Bancário n. 503399709

(id. 359531005)
, emitida em 09/08/2024, com valor total do empréstimo de R$ 3.759,51, valor líquido liberado de R$ 3.759,51, parcela de R$ 89,77, quantidade de 69 parcelas, vencimento da primeira parcela em 10/10/2024, vencimento da última em 10/06/2030, CET indicado de 1,50% ao mês / 19,86% ao ano, e valor total a pagar de R$ 6.194,13.

Irresignada, a autora interpôs recurso de
apelação
, id. 359531007. Em suas razões, sustenta que a sentença deve ser reformada porque teria reconhecido indevidamente o cumprimento da obrigação de exibição documental, embora ausentes documentos que considera essenciais, como o
contrato n. 503399709-8,
log completo de contratação, termo de averbação junto ao INSS, extrato evolutivo da dívida e comprovante de liberação do crédito. Afirma que a exibição parcial equivaleria à não exibição, autorizando a incidência do art. 400 do CPC.
Aduziu,
cerceamento de defesa, ao argumento de que a ausência de documentação integral inviabilizaria a verificação da existência da contratação, da efetiva liberação do crédito e da legalidade dos descontos em benefício previdenciário. Defendeu, ainda, que o banco deu causa ao ajuizamento da demanda, pois não teria fornecido administrativamente os documentos requeridos e, mesmo após a determinação judicial, teria apresentado a documentação de modo incompleto.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecer o descumprimento integral da obrigação de exibição documental, determinar a apresentação completa dos documentos relativos aos contratos n.
507514627-3
,
507098451-2
,
506640391-5
,
506488855-4
,
504336593-0
e
503399709-8
, aplicar subsidiariamente a presunção do art. 400 do CPC, reconhecer o cerceamento de defesa, afastar o rateio das custas e
despesas processuais e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões, id. 359531011, o apelado
BANCOSEGURO S.A.
pugnou pela manutenção da sentença. Alegou que não obstou a exibição dos documentos solicitados, pois teria apresentado, com a petição de cumprimento da liminar, os documentos requeridos, conforme ids. indicados na origem, e que o contrato n.
503399709-8
foi posteriormente juntado. Sustentou, ainda, que os contratos estariam disponíveis para consulta e download no portal “Meu INSS”.

O apelado defendeu a inexistência de pretensão resistida e a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que, em ação de produção antecipada de provas ou exibição documental, a verba sucumbencial somente seria devida se demonstradas a recusa administrativa e a resistência em juízo. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

A tempestividade recursal foi certificada no id.

359531010. Consta certidão de preparo recursal/custas isentos no id. 361536864,

em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
nos termos dos
arts
. 1.009 e 1.013 do Código de Processo Civil

P
reliminar

recursal
-
c
erceamento de
d
efesa

A apelante, contudo, invoca cerceamento de defesa, sustentando que a ausência de exibição integral dos documentos teria inviabilizado a análise da contratação e da regularidade dos descontos.

A alegação, embora formulada como nulidade,
confunde-se com o próprio mérito recursal
, pois está diretamente relacionada à extensão da obrigação de exibição documental e aos efeitos da apresentação parcial ou posterior dos documentos.

Ainda assim, analisada como preliminar de nulidade,
não comporta acolhimento
.

Nos termos do
art. 282, § 1o, do CPC
, a decretação de nulidade exige demonstração de
prejuízo processual concreto
.

“Art. 282.
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

No caso, a causa possui natureza eminentemente documental, e a sentença reconheceu expressamente a ausência do contrato n. 503399 709-8, determinando sua apresentação no prazo de 20 dias, sob pena de incidência das consequências processuais cabíveis.

Além disso, o contrato remanescente foi posteriormente juntado no id. 359531005, circunstância que afasta a alegação de prejuízo processual apto a justificar a anulação da sentença.

A
demais, a
controvérsia remanescente, portanto, não diz respeito à invalidade do procedimento, mas à
suficiência da documentação exibida e à correta distribuição dos ônus sucumbenciais
.

REJEITO
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito

A controvérsia recursal consiste em definir se a sentença deve ser reformada para
reconhecer
a exibição incompleta dos documentos e, especialmente, para afastar a distribuição pro rata das custas e a determinação de que cada parte arque com os honorários de seu próprio advogado, condenando-se o banco apelado aos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

No caso concreto, a autora ajuizou ação de produção antecipada de provas, com pedido de exibição de documentos, pretendendo a apresentação de seis contratos de empréstimo consignado, além de documentos complementares relacionados às respectivas operações.

A pretensão encontra amparo nos
arts
. 381, II e III, 382, 396 e 397 do CPC
, uma vez que a produção antecipada de prova é admissível quando a prova
possa viabilizar autocomposição, justificar ou evitar o ajuizamento de ação futura, ou permitir o prévio conhecimento dos fatos.
Também se aplica, no contexto das relações bancárias de consumo, o
dever
de informação previsto no
art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor,
bem como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do
art. 6o, VIII, do CDC
.

A sentença reconheceu que o banco apresentou 5 dos 6 contratos postulados, mas deixou de apresentar o contrato n. 503399 709-8, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pedido e
determinou sua juntada
no prazo de 20 dias.

Esse dado é decisivo para a solução da controvérsia.

Embora o apelado sustente inexistência de resistência, a própria
sentença demonstra que a documentação não havia sido integralmente apresentada até o julgamento
,
tanto que foi necessária determinação judicial específica para exibição do contrato n. 503399709-8.
Além disso, conforme narrado pela autora,
houve requerimento prévio de disponibilização dos documentos
(id. 359530970)
,
não atendido de forma integral pela instituição financeira, circunstância que, somada à
apresentação apenas parcial da documentação em juízo, caracteriza resistência suficiente à incidência do princípio da causalidade.

A posterior juntada do contrato, no id. 359531005,
confirma
que o documento existia e estava sob disponibilidade da instituição financeira.

O referido instrumento contém dados relevantes da operação
:

a)
valor total do empréstimo
-
R$ 3.759,51
;
b)

valor líquido liberado
-
R$ 3.759,51
;
c)

parcela de R$ 89,77
-
total de 69 parcelas
;
d)

vencimento inicial em 10/10/2024
;
e)

vencimento final em 10/06/2030 e
;
f)

valor total a pagar de R$ 6.194,13.

Tais elementos evidenciam a utilidade concreta da exibição documental pretendida pela parte autora, especialmente porque os documentos comuns à relação contratual são essenciais para que o consumidor possa avaliar a regularidade da contratação, a origem dos descontos e eventual necessidade de propositura de demanda autônoma.

Não se está, neste recurso, a declarar invalidade contratual, inexistência de débito ou irregularidade dos descontos
. A ação originária possui natureza
exibitória/probatória
, de modo que o objeto recursal deve permanecer restrito à suficiência do cumprimento da obrigação de exibir e aos efeitos sucumbenciais decorrentes do comportamento processual das partes.

Nesse cenário, a sentença deve ser mantida quanto à procedência parcial do pedido de exibição, pois determinou adequadamente a juntada do contrato faltante, com cominação processual suficiente para o caso de descumprimento
.

Não há razão para ampliar, nesta instância, os efeitos do
art. 400 do CPC
, a fim de reconhecer, desde logo, como verdadeiras alegações relacionadas à inexistência de contratação válida, ausência de liberação do crédito ou irregularidade dos descontos.
Tais matérias extrapolam a cognição própria desta demanda e poderão ser discutidas em ação própria, caso ajuizada
.

“
Art. 400.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I
-
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II
-
a
recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único
. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

O art. 400 do CPC autoriza a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento quando houver recusa ilegítima à exibição ou descumprimento injustificado da ordem judicial.
Entretanto
, essa consequência deve guardar pertinência com os limites objetivos da demanda exibitória e com a finalidade da prova requerida,
não se prestando, por si só, ao reconhecimento automático de invalidade contratual ou de inexistência de débito em ação de produção antecipada de provas
.

De outro lado, merece reforma o capítulo relativo à sucumbência.

Pelo princípio da causalidade, deve responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento da demanda. Essa diretriz encontra respaldo nos
arts
. 82, § 2o, 85 e 86, parágrafo único, do CPC
.

No caso, o banco era o detentor natural dos instrumentos contratuais e, ainda assim, apenas parte dos documentos foi apresentada antes da sentença, remanescendo pendente justamente o contrato n. 503399709-8.

A distribuição
pro rata
das custas e a imposição de que cada parte arque com os honorários de seu próprio advogado não refletem adequadamente a dinâmica processual verificada nos autos. A autora buscou a via judicial para obter documentos comuns à relação contratual; o Juízo deferiu a exibição; o banco apresentou
documentação parcial; e a sentença
precisou
determinar a complementação, fixando prazo específico para apresentação do contrato faltante.

Ainda que se reconheça que o banco juntou posteriormente o contrato remanescente,
essa providência não apaga a causalidade anterior, pois o processo já havia sido instaurado e a sentença já havia reconhecido a necessidade da ordem de exibição.

A jurisprudência do
S
TJ
admite a condenação em honorários nas ações de exibição de documentos quando
caracterizada resistência à pretensão exibitória, seja pela recusa administrativa,
seja pelo comportamento processual que torne necessária a intervenção judicial. Em sentido correlato, o
STJ
também possui precedentes no sentido de que a apresentação integral dos documentos junto à contestação
pode afastar a pretensão resistida
-
STJ -
AgRg
no REsp: 934260 RS 2007/0062657-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/04/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2012
- distinção que não se aplica integralmente ao presente caso, pois houve
apresentação apenas parcial da documentação antes da sentença
.

No
Tema Repetitivo 648, o STJ
assentou, em matéria de exibição de documentos bancários, a necessidade de demonstração da relação jurídica, de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, quando cabível, como requisitos para a ação cautelar de exibição de documentos bancários.

Nesse sentido,
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

Também nesse sentido, a jurisprudência desta
Câmara de
D
ireito Privado
já reconhece
u
que a
apresentação parcial de documentos bancários no curso do processo não descaracteriza a resistência à pretensão exibitória
, quando a conduta da instituição financeira torna necessária a intervenção judicial, aplicando-se o princípio da causalidade para fins de imposição dos ônus sucumbenciais:

“A apresentação parcial de documentos bancários em contestação não afasta a caracterização da resistência injustificada à pretensão de exibição formulada pelo consumidor, atraindo a aplicação do princípio da causalidade. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é cabível nas ações sem conteúdo econômico mensurável, sendo indevida sua modificação quando proporcional e razoável.”

(TJMT, Apelação Cível n. 1000936-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 24/11/2025, publicado em 24/11/2025).

Assim, a
reforma deve ser parcial
, apenas para
afastar o rateio das custas
e a regra de que cada parte suportaria os honorários de seu próprio patrono, atribuindo-se ao banco apelado a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais.

A fixação dos honorários deve observar o
art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC,
considerada a natureza da demanda, o baixo valor atribuído à causa, a ausência de condenação pecuniária principal, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

Tratando-se de demanda de natureza exibitória/probatória, sem condenação pecuniária principal e com
valor da causa de R$ 3.036,00,
mostra-se adequada a
fixação dos honorários por apreciação equitativa
, em
R$ 1.000,00
, quantia proporcional e razoável à atividade desenvolvida.

Não há majoração de honorários recursais em desfavor do apelado, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, porque o recurso da autora está sendo parcialmente provido, com reforma do capítulo sucumbencial.

Portanto, o recurso comporta parcial provimento, exclusivamente para reformar o capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no
mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas quanto aos ônus sucumbenciais, a fim de:

a)
afastar
a distribuição
pro rata
das custas e despesas processuais;

b)
afastar
a determinação de que cada parte arque com os honorários de seu próprio advogado;

c)
condenar
o apelado BANCOSEGURO S.A. / BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGÓCIOS S.A. ao pagamento integral das custas e despesas processuais;

d)
condenar
o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
fixados em R$ 1.000,00
, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, observadas a natureza exibitória/probatória da demanda, o valor atribuído à causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação;

e)
manter,
no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à determinação de apresentação do contrato n. 503399 709-8, já juntado no id. 359531005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026